Tribunal: TJES
Processo: 5013130-70.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013130-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERTON ALVES BORGES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013130-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: WEVERTON ALVES BORGES

Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES - ES33413-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 29, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (gravidade em concreto da conduta e garantia da ordem pública).

3. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013130-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: WEVERTON ALVES BORGES

Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES - ES33413-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WEVERTON ALVES BORGES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0002234-60.2023.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 01/7/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id.6506983) que, no dia 01 de julho de 2023, por volta de 19h30m, na Rua Hans Schmoger, Bairro Conceição, Linhares/ES, os denunciados WEVERTON ALVES BORGES e FELIPE DE SOUZA FERREIRA DOS SANTOS subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) telefone celular e 01 (uma) bolsa de propriedade da vítima Suany Durão Peres e 01 (um) telefone celular, 01 (uma) bolsa e 01 (uma) jaqueta de propriedade da vítima Lívia Miranda Davel.

Ressai que os denunciados abordaram as vítimas caminhando pela via pública, ocasião em que um deles, utilizando um simulacro de arma de fogo, apontou para as referidas, exigindo que entregassem os aparelhos celulares e as bolsas, enquanto o outro pegou os objetos, evadindo-se do local em bicicleta. No momento da fuga, um dos denunciados deixou cair o telefone celular da vítima Suany, ocasião em que esta pegou o aparelho e ligou para o seu genitor pedindo ajuda. A Polícia Militar foi acionada, tendo os policiais localizado o denunciado Weverton, o qual estava detido por populares, e com ele foi apreendido o aparelho celular de propriedade da vítima Lívia, e, posteriormente, foi localizado o denunciado Felipe, que estava andando pela rua portando na cintura o simulacro de arma de fogo. Na esfera policial, as vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores do crime, os quais lhes abordaram e subtraíram seus objetos.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(gravidade em concreto da conduta e garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão acostada no Id. 6507887, por meio da qual fora negado pedido de revogação da prisão preventiva:

“
In casu, os requisitos da prisão preventiva, devidamente sopesados por ocasião da decisão que ensejou sua decretação por ocasião da audiência de custódia, permanecem presentes, haja vista a prova da existência do crime, indícios robustos de autoria e a gravidade concreta do fato delituoso imputado ao Réu, o que redunda na contemporaneidade dos fatos, bem como na inviabilidade da concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento.

Cumpre enfatizar, ainda, que
a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
,
diante do modus operandi empregado, revelador da periculosidade do Acusado.
Insta mencionar que, em que pese o crime ter sido praticado com simulacro de fogo, o objeto cumpriu seu desiderato de imprimir grave ameaça à conduta, a ponto de gerar grande temor das vítimas, que se renderam e entregaram seus objetos, ante o medo de serem alvejadas. Não bastasse terem utilizado o simulado para a prática do crime, fizeram-no apontando a arma para as vítimas, o que revela uma acentuada gravidade do comportamento. À luz dos fatos narrados, revela-se, portanto, e de plano, a gravidade em concreto da conduta perpetrada pelos réus.

Nesse ponto, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar
impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. Assim, é adequadamente motivada a decisão que, ao decretar a prisão preventiva, demonstra, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, ante o modus operandi da conduta delitiva, sendo relevante destacar que, “(...) conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. (...) (AgRg no HC n. 733.034/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”

Dessa forma, as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos indicam a necessidade da constrição processual do Réu, com o fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, e revelam, também, o perigo que poderá ser gerado pelo estado de liberdade.

Ademais, insta salientar, que “o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). É este, precisamente, o caso dos autos. E nessa mesma toada, entendo que não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual a manutenção da prisão é a medida que se impõe. Nesse sentido: “(...) 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco efetivo de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.495/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)”

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
tendo sido amparada na especial gravidade em concreto da conduta
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Registre-se, ainda, que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 6730792, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/12/2023.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)